Tribunal: TJPA
Processo: 0015037-03.2019.8.14.0401
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0015037-03.2019.8.14.0401
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM E JUÍZO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.
CRIME DE INJÚRIA. ART. 140 DO CPB. REMESSA DOS REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. O crime do art. 140 do CPB possui pena máxima de 06 (seis) meses de detenção, e com a possível incidência do art. 99 da Lei nº 10.741/2003, que possui pena máxima de 01 (um) ano de detenção, pode ser estabelecida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, estando, portanto, enquadrada no conceito de menor potencial ofensivo do art. 61 da Lei n° 9.099/1995. Desta feita, não existindo nos autos fato que indique a complexidade alegada pelo ilustre Juízo suscitado, não se justifica, o deslocamento da competência.
Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade dos votos, em conformidade com o parecer ministerial, em declarar a competência em favor do
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA,
ora suscitado, nos termos do voto da relatora.
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do
Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém.

Dos autos constata-se que o objeto do presente conflito é a determinação de qual juízo será competente para processar e julgar o feito, tendo em vista se tratar de termo circunstanciado de ocorrência instaurado para se apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 140, do CPB (injúria), praticado por Jorge Joaquim de Almeida Neto em face de suas irmãs Ana Maria Oliveira Almeida e Ana Rosa Oliveira Almeida.

Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foram os autos encaminhados à 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, que, ao recebê-los, designou data para realização de audiência preliminar, a qual não foi realizada em razão da ausência das partes (fls. 173/174). Porém, na mesma oportunidade, a representante do Ministério Público de 1º grau requereu o deslocamento da competência e a remessa dos autos para a Justiça Comum alegando que o fato delituoso, em tese, trata-se do crime de injúria qualificada, cuja pena máxima é de 03 anos, bem como pela possibilidade de ocorrência, simultânea do crime descrito no art. 99 da Lei nº 10.741/2003, o que seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais, pois extrapolaria o limite objetivo de 02 anos, fixado pela Lei nº 9.099/95.

Em seguida, o Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém acolheu a manifestação ministerial, declinando da competência à uma das Varas do Juízo Comum.

Recebidos os autos na 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém, a representante do Ministério Público se manifestou sobre a competência do presente feito (fls. 176/177), alegando que a injúria alegada pelas ofendidas, no TCO, não se enquadraria na forma qualificada do crime, pois o mesmo não se deu em razão da condição de pessoas idosas das vítimas, tendo apenas sido dirigida a pessoas idosas, o que não seria suficiente para qualificar o delito. Aduziu que mesmo na hipótese de se considerar a prática do crime previsto no art. 99 da Lei nº 10.741/2003, a pena máxima do mesmo é de 01 (um) ano, e somada a pena máxima do crime de injúria simples, que é de 06 (seis) meses, não extrapolaria o prazo de 02 (dois) anos, sendo ainda considerado o menor potencial ofensivo, justificando, portanto, a competência do JECRIM.

Às fls. 178/179, o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Belém instaurou o presente conflito, haja vista se tratar de caso envolvendo crime de menor potencial ofensivo, o que atrai a competência para o Juizado Especial Criminal.

Distribuídos os autos a minha relatoria, às fls. 180, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou no sentido de declarar competente

o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o feito.

É o Relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva cometida contra as vítimas acima citadas.

Ao declinar de sua competência, o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Ananindeua acolheu a manifestação ministerial, na qual consta que o delito cometido pelo ofensor foi o de injúria qualificada pela condição de idosas e pela orientação sexual das vítimas, nos termos do art. 140, §3º do CPB, cuja pena máxima é de 03 (três) anos, bem como a possibilidade de ocorrência do crime previsto no art. 99 da Lei nº 10.741/2003, o que ultrapassaria os limites de competência dos Juizados Especiais.

No presente caso, ao analisar as peças informativas trazidas, resta claro que o crime apurado nos autos é de injúria, tipificado no art. 140, caput do CPB, venia concessa, eis que a possível ofensa a causar crime de injúria ocorreu em razão de desentendimento causado por briga familiar pela divisão da herança de mãe viva, onde o irmão tem ofendido suas irmãs, com palavras depreciativas, mais relacionadas com a orientação sexual das vítimas do que em razão da condição de idosas.

O crime do art. 140 do CPB possui pena máxima de 06 (seis) meses de detenção, e com a possível incidência do art. 99 da Lei nº 10.741/2003, que possui pena máxima de 01 (um) ano de detenção, pode ser estabelecida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, estando, portanto, enquadrada no conceito de menor potencial ofensivo do art. 61 da Lei n° 9.099/1995.

Nesse sentido, já decidiu a Seção de Direito Penal deste E. Tribunal:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA. ART. 140, DO CPB. CRIME DE MONOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA BARBARA. 1.os termos do art. 61, da Lei n. 9.099/95, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do Conflito Negativo de Jurisdição, para declarar competente o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Barbara/PA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro do ando de dois mil e dezoito. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.04627970-50, 197.979, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-11-14)

Por todo o exposto
, conheço do Conflito e dou por competente o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora